Tribunal: CARF
Processo: 10882.901960/2018-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.901960/2018-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.974 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE
PUBLICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2013
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido aquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.970, de 26 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10882.901962/2018-91, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, José
Adão Vitorino de Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.901960/2018-00
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.974 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901960/2018-00

Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão proferido pela Delegacia
Regional de Julgamento, a qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
Contribuinte, ratificando o despacho decisório que não homologou pedido de ressarcimento de
crédito da CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Não-Cumulativo (PER/Dcomp), relativa ao Período de Apuração (PA) 4o
trimestre/2013.
O Contribuinte apurou créditos de Cofins – Não-Cumulativo em função da
inconstitucionalidade do art. 3° da Lei 9.718/1998, ao incluir no conceito de faturamento outras
receitas além das advindas de vendas e serviços.
Os créditos de Cofins foram utilizados para compensar outros débitos
administrados pela Receita Federal do Brasil conforme Instrução Normativa 1.300 de
20/12/2012.
Alega a Contribuinte que preencheu incorretamente o PER/Dcomp, PER e
Dcomps, onde informara haver utilizado crédito, o qual se tratava de crédito de PIS/Cofins.
O indeferimento do pedido de ressarcimento formulado pela Recorrente se deu
por ausência de certeza e liquidez do crédito pleiteado, pois analisadas as informações prestadas
no documento identificado, não foi possível confirmar a existência do crédito pleiteado, pois o
Contribuinte, mesmo intimado, não apresentou Dacon (Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais), que contivesse informações do período de apuração indicado.
Inconformado com o indeferimento de seu pleito, o Contribuinte requereu que
fosse alterado de oficio o crédito utilizado erroneamente–contribuição que teria sido paga
indevidamente ou paga a maior para créditos de PIS/Cofins, oriundos da exclusão do ICMS da
base de cálculo.
Em síntese, é o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, portanto dele tomo conhecimento.
Ante a ausência de preliminares prejudiciais ao mérito, passo a analisá-lo.
DO MÉRITO
Da leitura conjunta do acórdão recorrido e do recurso ofertado pela Recorrente,
nota-se que a presente lide trata-se meramente de matéria de prova e não de
direito como alega a Recorrente.
Explico.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.974 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901960/2018-00

O indeferimento do pedido de ressarcimento formulado pela Recorrente se deu
por ausência de certeza e liquidez do crédito pleiteado, pois analisadas as
informações prestadas no documento identificado, não foi possível confirmar a
existência do crédito pleiteado, pois o Contribuinte, mesmo intimado, não
apresentou Dacon (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais), que
contivesse informações do período de apuração indicado.
Embora alegue, o direito da Recorrente não é tão verossímil como tenta fazer
crer, pois como é pacífico neste Tribunal o ônus de comprovar a legitimidade do
crédito tributário pleiteado pertence à Recorrente, e não ao Fisco, consoante art.
170 do CTN e art. 373 do CPC/2015.
E mesmo que se insurja contra a necessidade de retificação de DCTF e
DACON, a demonstração do direito creditório não se reduz às retificações de
DCTF, conforme jurisprudência deste Colegiado, mas por meio de apresentação
de documentos hábeis e idôneos a tal intento, primordialmente a escrituração
contábil e fiscal, devidamente conciliados com a nova apuração das
contribuições, com base na legislação vigente.
Nesse sentido, o seguinte julgado desta Turma:
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DCTF RETIFICADORA. PROVA DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.
A simples retificação da DCTF para alterar valores originalmente confessados,
desacompanhada de documentação fiscal e contábil, hábil e idônea, não é
suficiente para comprovação do crédito pleiteado no PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão no 3301-009.927, Sessão de 24/03/2021, Relatora Conselheira
Semíramis de Oliveira Duro)
Ora, não é a retificação de DCTF que cria o direito de crédito. O indébito
tributário decorre de pagamento indevido, nos termos do art. 165 e 168 do CTN,
e não se vincula à retificação de DCTF.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar ou restituir é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal
possa apurar a existência do crédito. Daí, se ausentes os elementos probatórios
que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho que
não seja seu não reconhecimento, conforme inteligência do inciso VII, §3o do
art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.974 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901960/2018-00

Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 3o- Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no §1o:
VII- o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e
certeza esteja sob procedimento fiscal;
Daí, no que se refere a questão comprobatória do direito creditório vindicado
pela Recorrente, entendo que a documentação apresentada não é suficiente dado
que, nem ao menos houve a apresentação das DACON, em sede de instrução,
bem como, seria necessária a apresentação da documentação contábil e fiscal da
Recorrente, devidamente conciliada com os livros contábeis e, adicionalmente,
no caso dos créditos descontados, notas e livros fiscais.
Neste sentido, é pacífico neste Tribunal Administrativo que o ônus de
comprovação do direito creditório pleiteado em Pedido de Restituição/
Declaração de Compensação pertence à Recorrente, sendo essa comprovação
feita, primordialmente com a escrituração contábil e fiscal, documentos hábeis e
idôneos a tal intento. Isso porque o ônus da prova recai sobre quem alega o fato
ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015, sob pena de restar indeferido
o seu pedido.
Dada a ausência de juntada, no oportuno momento da instrução processual, dos
documentos comprobatórios do seu direito creditório, a decisão de piso não
merece reforma.
Por fim, salvo melhor juízo, entendo que não é caso de conversão do
julgamento em Diligência, para complementação do conjunto probatório, eis
que esta não se presta a este fim, mas tão somente para prover esclarecimentos
sobre o que já se encontra nos autos.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente Redator

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.974 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901960/2018-00

Fl. 105
DF CARF MF
Original